Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Processo : 0717785-93.2022.8.07.0000 DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal. Anote-se. Em face de requerimento no id. 36552190, intime-se a impetrante para informar se houve a demolição do bem objeto do presente writ. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator